Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-79.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Embargos à execução fiscal – Alegação de que a empresa foi autuada de maneira reflexa, por diversos crimes de falsidade e sonegação, e antes de adquirir seus produtos, sempre consultava a idoneidade das empresas junto ao fisco - Uma vez autuadas, não possuindo recursos para arcar com os valores de sua autuação, autuou também o embargado – Pretensão da suspensão

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Embargos à execução fiscal – Alegação de que a empresa foi autuada de maneira reflexa, por diversos crimes de falsidade e sonegação, e antes de adquirir seus produtos, sempre consultava a idoneidade das empresas junto ao fisco - Uma vez autuadas, não possuindo recursos para arcar com os valores de sua autuação, autuou também o embargado – Pretensão da suspensão do processo, sendo julgados procedentes os embargos à execução fiscal, com a condenação da parte contrária; o reconhecimento da ilegitimidade da parte, extinguindo a resolução de mérito; e, a imediata juntada de todo o procedimento administrativo – Sentença de extinção (art. 485, IV, do CPC) – Inconformismo do embargante.

Pedido de assistência judiciária gratuita deferido ao agravante (fls. 406) - Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 - Garantia do juízo (execução) para embargar que não está dispensada ao beneficiário de justiça gratuita - Exigência legal que constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal - Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que não se pode aplicar subsidiariamente, por incompatível, à (especial) disciplina da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80).

A Lei no 6.830/80, em seu artigo 16, § 1o, estabelece: "Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.".

Hipótese de o embargante/apelante, se o caso, intentar com nova ação - Possibilidade - Inteligência do artigo 486, "caput", do CPC.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo embargante/apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (fls. 406).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, mantida – Recurso de apelação do embargante, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002749-79.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ROGERIO DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
2/14
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002749-79.2017.8.26.0356
Apelante: Rogerio dos Santos
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Mirandópolis
Voto no 17964
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE -
Embargos à execução fiscal – Alegação de que a empresa foi
autuada de maneira reflexa, por diversos crimes de falsidade e
sonegação, e antes de adquirir seus produtos, sempre
consultava a idoneidade das empresas junto ao fisco - Uma vez
autuadas, não possuindo recursos para arcar com os valores de
sua autuação, autuou também o embargado – Pretensão da
suspensão do processo, sendo julgados procedentes os
embargos à execução fiscal, com a condenação da parte
contrária; o reconhecimento da ilegitimidade da parte,
extinguindo a resolução de mérito; e, a imediata juntada de
todo o procedimento administrativo – Sentença de extinção
(art. 485, IV, do CPC) – Inconformismo do embargante.
Pedido de assistência judiciária gratuita deferido ao agravante
(fls. 406) - Agravante que pode ser enquadrado na condição de
necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 - Garantia do juízo
(execução) para embargar que não está dispensada ao
beneficiário de justiça gratuita - Exigência legal que constitui
condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal -
Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que não se
pode aplicar subsidiariamente, por incompatível, à (especial)
disciplina da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80).
A Lei no 6.830/80, em seu artigo 16, § 1o, estabelece: “Art. 16
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
3/14
contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança
bancária; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são
admissíveis embargos do executado antes de garantida a
execução.".
Hipótese de o embargante/apelante, se o caso, intentar com
nova ação - Possibilidade - Inteligência do artigo 486, "caput",
do CPC.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários advocatícios devidos pelo embargante/apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática,
observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (fls.
406).
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
e do E. STJ - Sentença que julgou extintos os embargos à
execução fiscal, mantida – Recurso de apelação do
embargante, improvido.
Trata-se de embargos à execução fiscal movidos por
ROGÉRIO DOS SANTOS referente a ação proposta pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra LUIS HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA, alegando, em síntese,
que a empresa foi autuada de maneira reflexa, por diversos crimes de falsidade e
sonegação. Aduz que, antes de adquirir seus produtos, sempre consultava a
idoneidade das empresas junto ao fisco. Este lhe informou ser idônea a empresa ré.
Uma vez autuadas, não possuindo recursos para arcar com os valores de sua
autuação, autuou também o embargado. Sendo assim, requer a suspensão do
processo, sendo julgados procedentes os embargos, com a condenação da parte
contrária; o reconhecimento da ilegitimidade da parte, extinguindo a resolução de
mérito; e, a imediata juntada de todo o
procedimento administrativo. Juntou documentos às fls. 16/376.
A r. decisão às fls. 377 requereu a apresentação de
documentos que comprovassem a hipossuficiência do autor. A parte autora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
4/14
manifestou (fls. 381), juntando os devidos documentos às fls. 382/405. A r. decisão
de fls. 406 deferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
A embargada apresentou impugnação às fls. 422/432
aduzindo preliminarmente a necessidade de extinção do feito por ausência de
garantia da execução. No mérito, aduziu que o embargado foi incluído na lide em
virtude da responsabilidade solidária, uma vez que há documentos (fls. 53) que
demonstram que é sócio e assina pela empresa executada. Por fim, requereu sejam
os presentes embargos rejeitados, com a condenação do embargante no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos às
fls. 433/525.
Houve réplica às fls. 529/533.
A r. sentença às fls. 615/617, extinguiu o processo,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem resolução de
mérito. Custas e despesas pela parte embargante. Tendo em vista que houve
intimação da parte contrária e apresentação de impugnação, fixou os honorários em
10% do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida às fls. 406.
Inconformado, o embargante interpôs recurso de
apelação às fls. 639/649, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de
apelação, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.
Contrarrazões (fls. 667/675).
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do embargante não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
5/14
provimento.
No presente caso, o embargante, ora apelante, interpôs
embargos à execução fiscal e alegou, em síntese, que a empresa foi autuada de
maneira reflexa, por diversos crimes de falsidade e sonegação. Aduziu que, antes de
adquirir seus produtos, sempre consultava a idoneidade das empresas junto ao fisco.
Este lhe informou ser idônea a empresa ré. Uma vez autuadas, não possuindo
recursos para arcar com os valores de sua autuação, autuou também o embargado.
Sendo assim, requereu a suspensão do processo, sendo julgados procedentes os
embargos, com a condenação da parte contrária; o reconhecimento da ilegitimidade
da parte, extinguindo a resolução de mérito; e, a imediata juntada de todo o
procedimento administrativo. Juntou documentos às fls. 16/376.
Primeiramente,
cumpre-se,
salientar,
que
o
embargante, ora apelante, é beneficiário da justiça gratuita (fls. 406).
Dispõe o artigo 4°, “caput”, da Lei no 1.060/50, que “a
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.”
No mesmo diapasão estabelece a Lei no 7.115/83, em
seu art. 1o, que a “declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza,
dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo
próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se
verdadeira”.
Por outro lado, a concessão do benefício da justiça
gratuita não pode afastar a exigibilidade da garantia do juízo.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei no 6.830/80, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
6/14
seu artigo 16, § 1o, estabelece:
“Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de
30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada
da prova da fiança bancária; III - da intimação da
penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução.”. Grifos nossos.
Em outras palavras, ao contrário do Código de Processo
Civil, que permite o processamento dos embargos à execução sem garantia do juízo,
em relação às execuções fiscais a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos
embargos à execução (fiscal).
Além disso, o beneficiário da justiça gratuita não fica
isento de satisfazer o pressuposto de procedibilidade dos embargos à execução
(fiscal), conforme determina o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80.
Assim, a oposição de embargos (fiscal) pelo executado
somente será admitida após o depósito, a juntada de prova de fiança bancária ou da
intimação da penhora.
Sendo taxativo o parágrafo primeiro do referido artigo ao
consignar que os embargos à execução (fiscal) não são admissíveis antes de
garantida a execução.
No caso em apreço, não tendo sido garantido
integralmente o juízo, a oposição de embargos à execução (fiscal) pelo devedor deve
ser rejeitada liminarmente, nos exatos termos observados na r. sentença monocrática
(fls. 615/617).
Acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
7/14
Justiça, quando do julgamento, em 22.04.2015, do Recurso Especial no 1.516.732, de
relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, assentou o entendimento
predominante da Corte no sentido de que a garantia do pleito executivo é condição de
procedibilidade dos embargos de devedor, nos exatos termos da Lei Federal no
6.830/80 (artigo 16, § 1o), razão pela qual, tratando-se de matéria de ordem pública,
os presentes embargos à execução devem ser anulados desde a sua origem, não
comportando trânsito em Primeiro Grau de Jurisdição caso descumprida a condição
de procedibilidade exigida na legislação de regência - garantia integral da dívida
exequenda na forma do artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal.
Ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita,
hipossuficiente no caso, nesse sentido, não destoa o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, "ipsis litteris":
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não há violação do
art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada
na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
resolução das questões abordadas no recurso. 2. Discute-
se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à
execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário
da justiça gratuita. 3. Nos termos da jurisprudência do
STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de
procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos
termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3o, inciso
VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16,
§ 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula
genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de
natureza processual, não havendo previsão legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
8/14
isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais,
em conformidade com o princípio da especialidade das
leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a
Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido.” (REsp
1.437.078/RS,
2a
Turma,
rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS, j. em 25.03.2014);
“Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Garantia
do juízo. Prevalência das disposições da LEF sobre o
CPC. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de
oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia
do juízo nos casos de devedor hipossuficiente. 2. 'Em
atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido
com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736,
do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que
dispensa a garantia como condicionante dos embargos -
não se aplica às execuções fiscais diante da presença de
dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n.
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a
apresentação dos embargos à execução fiscal' (REsp
1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. Agravo Regimental
não provido.” (AgRg no REsp 1516732/TO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
26/05/2015, DJe 05/08/2015).

Desta feita, considerando-se que os embargos à
execução (fiscal) foram opostos sem a efetiva garantia do juízo, competia a MMa.
Juíza "a quo" tê-los extinguido, como efetivamente o fez (fls. 615/617).
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão de
Agravo de Instrumento no 2142644-39.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
9/14
que o agravado é a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, de relatoria do
eminente desembargador AROLDO VIOTTI, desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público de São Paulo, j. em 293/08/2017, "in verbis":
"[...].
Tampouco impressiona o argumento de que a agravante
é hipossuficiente e goza dos benefícios da Justiça
Gratuita. Em obediência ao princípio da especialidade
das leis, prevalece o teor da Lei de Execução Fiscal
sobre disposições da lei processual. Ou seja, o
deferimento do benefício, ainda que isente a parte do
pagamento de custas, despesas processuais, honorários
advocatícios e até mesmo de depósitos para interposição
de recurso e propositura de ações (artigo 98, § 1o, inciso
VIII), não é suficiente para afastar a aplicação do artigo
16, § 1o, da Lei no 6.830/80, de seguinte teor: “Art. 16 (...)
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução.”
[...].".
Com a seguinte ementa:
"Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
determinou a garantia integral da dívida, sob pena de
indeferimento liminar dos embargos do devedor. Penhora
irrisória. Artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980, cuja
aplicação não é afastada pelo benefício da justiça
gratuita. Garantia, porém, que não necessita ser integral.
Agravo de Instrumento desprovido, com observação."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142644-39.2017.8.26.0000; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
10/14
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 29/08/2017).
E, ainda:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Garantia do juízo. Decisão
de Primeiro Grau que rejeitou liminarmente os embargos
opostos por ausência de garantia do Juízo. Manutenção.
Obrigatoriedade da garantia integral do juízo para o
manejo dos embargos à execução. Precedentes do C.
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação
Cível
1001390-87.2016.8.26.0014;
Relator: JARBAS
GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017);
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
– PRECLUSÃO OPERADA – Ao receber a inicial, o juízo
"a quo" determinara a garantia do juízo, sob pena de
indeferimento liminar, o que não foi atacado por recurso
próprio, gerando a preclusão lógica-consumativa –
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/1980 é norma especial em
relação
ao
Código
de
Processo
Civil,
sendo
imprescindível a garantia do juízo para o recebimento
dos embargos à execução fiscal – Sentença mantida.
Recurso
não
provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
0103471-72.2013.8.26.0100; Relator: OSCILD DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
11/14
JÚNIOR; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento III; Data do Julgamento: 18/08/2015;
Data de Registro: 25/08/2015);
"APELAÇÃO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, IV, do CPC 1973, ante a falta de
garantia do juízo Justiça gratuita Hipótese dos autos em
que estão presentes os pressupostos para o deferimento
da gratuidade judiciária Declaração de hipossuficiência
ratificada pelos demais elementos de prova colacionados
aos autos Presunção que somente pode ser afastada por
meio de prova inequívoca em sentido contrário Mérito:
pretensão de reforma do decisum no tocante ao mérito -
Inadmissibilidade A garantia da execução fiscal é
condição sine qua non para o recebimento e
processamento dos embargos Inteligência do art. 16,
§1o, da Lei 6.830/1980 - O art. 3o, VII, da Lei n. 1.060/50
(art. 98, §1o, VIII, do CPC 2015) não afasta a aplicação
do art. 16, § 1o, da LEF, pois aquele dispositivo é
cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas
de natureza processual, não havendo previsão legal de
isenção de garantia do juízo para embargar Precedentes
do STJ Sentença mantida - Recurso não provido."
(TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Apelação no
1000737-22.2015.8.26.0014, j. 22.05.2017, Rel. Des.
PAULO BARCELLOS GATTI);
“Agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal.
Decisão que concedeu o prazo de trinta dias para
efetivação da garantia integral nos autos da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
12/14
fiscal. Pretensão à reforma quanto à garantia do juízo por
se
encontrar
em
situação
de
hipossuficiência.
Desacolhimento. Garantia do juízo que em embargos à
execução fiscal é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular da ação, conforme
previsão contida no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980.
Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que não
se pode aplicar subsidiariamente, por incompatível, à
especial disciplina da Lei de Execução Fiscal. Matéria já
definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil).
Inconsistência da tese de que a exigência de garantia
viola o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário, já
que há ações antiexacionais que não exigem a garantia
do juízo. Agravante que não apresentou elementos
capazes de demonstrar sua impossibilidade de garantir a
execução. Recurso provido em parte tão somente para
afastar a determinação de recolhimento das custas
processuais e da taxa de mandato, porquanto inexigíveis
do beneficiário da justiça gratuita." (TJSP, 18a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2224697-14.2016.8.26.0000, j. 06.04.2017, Rel. Des.
RICARDO CHIMENTI);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Pedido de assistência
judiciária gratuita Agravante que pode ser enquadrado na
condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50
Declaração de pobreza e de imposto de renda suficientes
para demonstrar a hipossuficiência alegada Benefício da
assistência judiciária que merece ser deferido Garantia
do juízo para embargar que não está dispensada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
13/14
beneficiário de justiça gratuita Exigência legal que
constitui condição de procedibilidade dos embargos à
execução Disciplina do Código de Processo Civil (lei
geral) que não se pode aplicar subsidiariamente, por
incompatível, à especial disciplina da Lei de Execução
Fiscal Recurso provido em parte. (TJSP, 8a Câmara de
Direito Público, Agravo de Instrumento no 2230197-
95.2015.8.26.0000, j. 02.03.2016, Rel. o Des. MANOEL
RIBEIRO).
Ressalte-se, ainda, que na hipótese de não haver
resolução de mérito, a sentença é chamada terminativa, porque o juiz extingue o
processo sem analisar o mérito, portanto, não fará coisa julgada material, de modo
que poderá ser novamente proposta, salvo na hipótese de ter sido extinta por
reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada (inciso V, do artigo
485, do Código de Processo Civil).
Desta feita, o artigo 486, do Código de Processo Civil,
estabelece: "O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a
parte proponha de novo a ação. Parágrafo 2o. A petição inicial, todavia, não será
despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários
de advogado.".
Nesta fase do procedimento incide também o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo embargante/apelante, equitativamente, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença
monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (fls. 406).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002749-79.2017.8.26.0356 MIRANDÓPOLIS VOTO No 17964 - ARG
14/14
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação do embargante, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelo embargante/apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais),
devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática,
observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (fls. 406).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator